Tribunal: STF
Processo: RE 614814
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PARA LEVAR A JULGAMENTO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A presente irresignação demanda uma melhor análise dos fundamentos encartados nas razões do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental provido.